Tribunal: TJDFT
Processo: 0720459-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo impróprio circunstanciado. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Excesso de prazo.
1 - A gravidade concreta do crime – cometido mediante violência e grave ameaça, com emprego de tesoura, com a qual o paciente feriu a vítima para garantir a impunidade do crime – e a reiteração delitiva, dada a existência de condenações anteriores, evidenciam a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Em face do risco de reiteração delitiva e da informação de que o paciente é morador de rua e usuário de drogas, são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.
3 – Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se não ultrapassado o prazo de 148 dias para encerramento da instrução criminal em caso de réu preso, no procedimento ordinário, previsto na instrução n. 1 do TJDFT.
4 - Ordem denegada.